Tribunal: TJES
Processo: 0022519-05.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022519-05.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022519-05.2017.8.08.0024

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO EM 50% DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por construtora. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir, em 50%, o valor de multa administrativa imposta pelo Procon municipal, referente a atraso na entrega de imóvel. A empresa sustenta ausência de infração à legislação consumerista e a desproporcionalidade da penalidade, requerendo a anulação ou nova redução da multa. O Município, por sua vez, questiona a redução aplicada, invocando a legalidade do valor fixado e a violação à Súmula Vinculante nº 10, além de pleitear a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta à construtora deve ser anulada por ausência de infração ao direito do consumidor; (ii) verificar se a redução de 50% aplicada na sentença foi adequada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) apurar se a sentença violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação de norma municipal; e (iv) decidir sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do processo administrativo demonstra a ocorrência de atraso na entrega de imóvel, sem comprovação de que a postergação se enquadrava na cláusula de tolerância contratual, configurando descumprimento contratual imputável à construtora.

Conforme jurisprudência consolidada, o embargo judicial da obra por questões fundiárias entre entes públicos configura fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da construtora pela entrega do imóvel.

A redução da multa em 50%, a partir de valor originalmente fixado em R$ 57 mil, observa os critérios previstos no art. 57 do CDC, tendo em vista a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, sendo medida proporcional e razoável.

Não há afronta à Súmula Vinculante nº 10, pois a sentença não declarou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal, somente adequou o valor da penalidade ao caso concreto, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

A sucumbência recíproca é cabível, pois houve parcial procedência do pedido inicial, com rejeição da pretensão anulatória e acolhimento apenas da pretensão subsidiária de redução da multa.

Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa imposta pelo Procon pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao seu valor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O embargo judicial da obra por disputa de limites territoriais entre municípios configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual.

A redução de multa administrativa fixada em sentença é legítima quando fundada em critérios legais e em precedentes jurisprudenciais, sem necessidade de declarar a inconstitucionalidade de norma municipal.

A sucumbência recíproca é devida quando há acolhimento parcial do pedido, ainda que em caráter subsidiário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 57; CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0012608-42.2012.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.11.2019; TJ-ES, Apelação Cível nº 0023046-25.2015.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 26.11.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1059063/RS, Rel.ª Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 07.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022519-05.2017.8.08.0024

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pela qual houve acolhimento parcial dos pedidos formulados na exordial, para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon em processo administrativo
.

O apelo de MRV Engenharia e Participações S/A
, traz alegações, para que seja anulada a multa aplicada, em decorrência de ausência de violação à legislação consumerista, eis que agiu de acordo com o contrato e prestou informações aos clientes sobre o ocorrido; bem como por ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa, por inocorrência de conduta ilícita, decorrendo a reclamação de um único consumidor, o que afasta ocorrência de infração em caráter coletivo, requerendo, ao final, seja reformada a sentença para declarar a nulidade da multa, ou, subsidiariamente, que por sua redução.

Do recurso interposto pelo Município de Vitória
, depreende-se sua irresignação com a minoração do valor da penalidade aplicada, realizada de forma subjetiva nos autos, pois fixada em dosimetria adequada e em observância ao seu propósito punitivo e pedagógico; por fim, argument
a
que o afastamento de aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, violou a Súmula Vinculante nº 10, requerendo, ao final, seja reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo integralmente o ônus sucumbencial à parte autora.

Muito bem.

Examino os recursos em conjunto.

O Juízo, ao examinar a documentação acostada aos autos, notadamente o processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade, não constatou ilegalidade no procedimento.

Relatou tratar-se de atraso na entrega de imóvel levada ao Procon, no qual não se desincumbiu o proponente/contratado em demonstrar que o adiamento se subsumiu à tolerância descrita na cláusula contratual. É dizer, se foi justificado com acerto entre as partes.

O contrato teve valor aproximado de duzentos e vinte e sete mil reais e a penalidade inicialmente aplicada em cinquenta e sete mil reais, reduzida na sentença 50%.

O prazo de entrega restou estipulado para 2010, a reclamação realizada em 2011 em 2012 foi noticiado que a obra estaria embargada por dissonância entre Municípios limítrofes pelo pertencimento da área.

Este Tribunal, em caso similar, examinou a questão e, em judicioso Voto, consignou-se que: [...]
o embargo judicial da obra em razão de problemas com órgãos públicos constitui fortuito interno que não tem o condão de excluir a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual, por refletir situação que incide durante o processo de execução da obra, sendo inerente à atividade elaborada pela construtora. Com isso, a construtora não agiu com prudência ao realizar diligências objetivando a regularização do empreendimento

[...]

Deste modo, embora o atraso não tenha sido ocasionado pela construtora, à primeira vista, é inerente aos consectários da venda e transferência dos bens, a devida regularização perante os Órgãos de registro e licenciamento.

Tomo como referência, portanto, o precedente mencionado, destacando a seguir sua ementa e conquanto não sejam idênticas as causas de pedir e pedidos, consubstancia-se a lide no exame da razoabilidade do atraso na entrega da obra, por fortuito atribuído a lide estranha
às
partes (o embargo da obra por disputa entre limítrofes):

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO ORDINÁRIA IMÓVEL NA PLANTA ATRASO NA ENTREGA INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 996/STJ PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMISSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ PRORROGAÇÃO DA ENTREGA POR PRAZO INDETERMINADO CLÁUSULA ABUSIVA
EMBARGO JUDICIAL DA OBRA FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO RESTITUIÇÃO DE VALORES CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA
TEMA 557 E SÚMULA 543/STJ READEQUAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO MULTA CONTRATUAL POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA PRECEDENTE VINCULANTE N. 971/STJ SANÇÃO AJUSTADA COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESTITUIÇÃO DEVIDA APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO ADESIVA INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR DE OFÍCIO RESTITUIÇÃO DE VALORES AJUSTE DETERMINADO QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA JUROS SOBRE O VALOR DO CONTRATO DESCABIMENTO PERDA DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL RESSARCIMENTO INDEVIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARCELA CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. Apelação cível (principal) de MRV Engenharia e Participações S/A 1 ) A tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 996, que admite o prazo de tolerância estabelecido em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, não deve ser aplicada ao presente caso, porquanto restrita às promessas de compra e venda celebradas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, não havendo informação de que este seria o caso do contrato celebrado entre as partes. 2) Deve ser computado o prazo de tolerância previsto na Cláusula Quinta do contrato, cuja nulidade foi declarada na sentença, diante da predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts . 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC) (Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1 .692.891/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) . 3)
É abusiva a cláusula contratual que possibilita a prorrogação do prazo de entrega do imóvel pela construtora por tempo indeterminado, por afrontar a regra prevista no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do 3º parágrafo inserido na Cláusula Quinta do contrato (Na superveniência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil e com jurisprudência dominante, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado)
. 4)
O embargo judicial da obra em razão de problemas com órgãos públicos constitui fortuito interno que não tem o condão de excluir a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual, por refletir situação que incide durante o processo de execução da obra, sendo inerente à atividade elaborada pela construtora. Com isso, a construtora não agiu com prudência ao realizar diligências objetivando a regularização do empreendimento
, sobretudo se considerarmos que o Bairro de Fátima era região de histórica discussão acerca da zona limítrofe entre os municípios de Vitória e Serra, o que somente restou pacificado com a edição da Lei Estadual nº 9 .972/2012, ao alterar os limites estabelecidos pela Lei Estadual nº 1.919/63. 5) Não havendo causa excludente de responsabilidade, deve ser mantida a sentença que declarou rescindido o contrato em virtude do inadimplemento contratual por parte da construtora, com apenas 2 (dois) reparos: (i) a declaração de nulidade da Cláusula Quinta deve ser parcial, a fim de alcançar, tão somente, a parcela que prevê a prorrogação do prazo de tolerância por tempo indeterminado na hipótese de ocorrer caso fortuito ou força maior; e (ii) a mora da construtora caracterizou-se a partir de 1º/03/2013, haja vista que fevereiro de 2013 era o prazo máximo para conclusão do empreendimento, já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. 6) Para alcançar a quantia admitida na sentença como correta (R$9 .400,00) seria necessário o cômputo de R$600,00 (seiscentos reais) a título de Serviços de Assessoria, dos quais o autor comprovou ter pago R$200,00 (duzentos reais). Os comprovantes de pagamento de prestações juntados pelo autor alcançam a quantia apontada pela apelante (R$8.999,01) a qual encontra-se em consonância com o extrato de fl. 53, sem computar os valores pagos a título de Serviços de Assessoria . 7) Nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, os promissários compradores podem pleitear multa moratória expressamente estabelecida no contrato unicamente em seu desfavor, aplicando-a inversamente, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes. 8) A sanção decorrente da aplicação da Cláusula 4.2., de forma inversa, deve limitar-se à multa de 2% ali prevista (b), merecendo reforma a sentença para que seja excluída a condenação da construtora ao pagamento, também, de juros de 1% sobre o valor do contrato (Cláusula 4 .2, a). 9) Não há indicativo de que, ao informar o preço total da unidade ao autor, a construtora tenha conferido destaque ao valor da comissão de corretagem, tal qual previsto no julgamento do REsp 1599511/SP para fins de conferir validade à sua cobrança, muito menos que o adquirente tenha sido cientificado de que a ele caberia efetuar o respectivo pagamento. 10) Constitui prática abusiva a cobrança de importância a título de comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus stands , e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora; desta feita, se esta preferiu contratar os serviços de corretores para intermediar a venda, em vez de realizá-las diretamente aos consumidores, a ela compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços. 11) Apelação cível de MRV Engenharia e Participações parcialmente provida . Apelação cível (adesiva) de Édio Paiva Coutinho 12) Em trecho algum da inicial o autor insurgiu-se em prol do ressarcimento do valor alegadamente pago a título de Kit Acabamento (R$5.332,36), somente o fazendo perante esta instância recursal, o que inviabilizou sua apreciação em primeiro grau e a respectiva defesa da requerida; por corolário, o conhecimento da matéria arguida apenas na seara recursal implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Julgador. Preliminar, arguida de ofício, acolhida. 13) O item 4 .1.1. do Quadro Resumo do contrato prevê o pagamento, a título de sinal, da quantia de R$7.119,00 (sete mil cento e dezenove reais), assim dividida: (i) R$6 .519,00 (seis mil quinhentos e dezenove reais) com vencimento em 01/06/2011; e (ii) R$600,00 (seiscentos reais) vencíveis no dia 10/06/2011, tendo o autor comprovado o adimplemento de tais quantias. Restou comprovado o pagamento das 3 (três) primeiras parcelas de R$600,00 (seiscentos reais), de um total de 14 (quatorze) previstas, as quais alcançaram, com o reajuste mensal, o valor total de R$1.880,01 (mil oitocentos e oitenta reais e um centavo). Logo, o valor a ser restituído ao autor deve corresponder ao somatório desses valores (R$7 .119,00 + R$1.880,01 = R$8.999,01), sem considerar os valores pagos a título de Serviços de Assessoria (fls. 59/60), cujo ressarcimento foi tratado em tópico específico . 14) A mora da construtora deve ser sancionada com a aplicação, em seu desfavor, da cláusula penal relativa à multa de 2%, o que torna descabido o elastecimento de penalidade a fim de alcançar outros encargos, tais como juros mensais sobre o valor do contrato. 15) Em dois julgamentos sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 971), Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do adquirente de unidade imobiliária, o que, todavia, não assegura ao apelante o direito à percepção de juros de 1% sobre o contrato. 16) A suposta perda de incremento patrimonial fruto da valorização do imóvel trata-se de lucro cessante hipotético, visto que nenhuma prova da referida valorização do bem foi produzida, por fundar-se em mera especulação, o que impossibilita o recebimento de qualquer valor como meio de compensar a frustração da expectativa deste lucro, já que o requerimento está baseado em dano meramente remoto. 17) A construtora ofendeu o direito do promitente comprador de obter informações claras e precisas acerca do imóvel pretendido, na medida em que o material publicitário noticiou que o empreendimento estava situado no bairro Jardim Camburi, nesta capital, enquanto isso no registro do imóvel consta que estaria situado no Bairro de Fátima, no Município da Serra, de forma que o consumidor foi induzido a adquirir produto diverso do fornecido pela promitente vendedora . 18) Levando em consideração o porte econômico da construtora, o grau de sua culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências que foram geradas para o autor e os valores arbitrados em precedentes similares, deve a indenização ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento e o acréscimo de juros moratórios desde a data da citação. 19) À luz dos critérios estabelecidos nos incisos I a IVdo § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a incidência do percentual de 10% sobre o valor da condenação resultaria em importância insuficiente a remunerar o bom trabalho desenvolvido pelo ilustre advogado que representa o autor em juízo, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação para, a um só tempo, redimensionar a verba para adequá-la às modificações efetuadas nesta Instância ad quem e dirimir a dúvida causada pelo erro material constante da sentença . 20) Apelação adesiva conhecida em parte e parcialmente provida. (TJ-ES - AC: 00126084220128080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

Deste modo, entendo que a redução é medida proporcional e razoável, em vista do entendimento sobre o assunto colhido deste e. Tribunal.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
A multa administrativa imposta pelo Procon pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao seu valor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial exige comprovação da insuficiência econômica e opera efeitos ex nunc. A sucumbência recíproca é devida quando há parcial procedência em relação à pretensão de redução de multa administrativa, afastando a aplicação da regra de sucumbência mínima. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 57; CPC, arts . 85, §11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132 .111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12 .12.2022, DJe 14.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00147905420198080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
Trata-se, na origem, de ação anulatória visando a anulação ou, alternativamente, a redução de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, a qual foi julgada parcialmente procedente, para reduzir a penalidade aplicada pela autarquia municipal em 50% (cinquenta por cento) do valor originário. A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram efetivamente demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado.
Assim, observa-se que a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito
. Recurso conhecido e improvido. Em razão da negativa de provimento, os honorários de sucumbência devem ser majorados de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela apelada para 15% (quinze por cento). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023046-25.2015.8 .08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Tomadas as premissas, acresça-se que de acordo com o art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme a vantagem auferida e observando a condição econômica do fornecedor e pelas circunstâncias dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na aplicação da penalidade, entendo não existir razão para nova redução ou majoração ao valor original da penalidade, mostrando-se consonante a todo o processado, a redução já estabelecida na sentença, de modo que mantém-se por seus fundamentos.

Não há que se falar em violação À Súmula Vinculante nº 10, porquanto, [...]
3.
Somente ocorre violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da CF, quando é declarada, ainda que implicitamente, a inconstitucionalidade da norma, sem pronunciamento do órgão competente.

[...]
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1059063 RS 2008/0107792-7, Relator.: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 07/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2013).

Por fim, melhor sorte não assiste ao ente municipal apelante, em relação à sucumbência mínima, eis que ocorreu de forma recíproca, por acolhimento da redução da multa de forma parcial, afastando sua anulação.

Por todo o exposto, conheço do
s
recurso
s
e
nego-lhe
s
provimento
.

M
ajoro os honorários sucumbenciais
devidos
pelas partes em 2
% (
dois por cento
)
fixado
sobre o valor
do proveito econômico obtido
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.